Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. POSTALIS. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. NEGATIVA PELO INSS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO PRAZO QUE FICOU SUSPENSO O PAGAMENTO. CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que o colegiado não teria se manifestado em relação a fixação da fonte de custeio previdenciário, visto que os assistidos em gozo de benefício igualmente contribuem para o plano previdenciário.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos acerca do tema adequadamente expostos nos itens 9/13 da ementa. Contudo, apenas para a aclarar o “decisum”, destaco que segundo o princípio do mutualismo, os participantes/assistidos do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos na constituição da entidade de previdência complementar fechada, haja vista, serem, também, titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios. Para o custeio previdenciário as entidades de previdência privada adotam o chamado regime de capitalização, segundo o qual os recursos arrecadados com as contribuições são investidos para depois atender os benefícios do plano previdenciário e seus objetivos sociais, neles incluídos as reservas matemáticas. Outrossim, o embargado é participante da entidade fechada de previdência complementar, não havendo falar em valores não previstos nos planos de benefícios.
6. Ressalto, ainda, que nos julgamentos de mérito não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.